Tribunal: STF
Processo: RHC 247052
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 859.343/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECONHECIMENTO IRREGULAR. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente. 2. No caso em tela, há provas sobejantes de que o ora paciente praticou o delito pelo qual cumpre pena, em especial diálogos telefônicos judicialmente interceptados que delineavam a sua atuação, inclusive ele próprio tratando com terceiros sobre sequestros e informantes. 3. Ademais, em novos depoimentos prestados, ocorreram diversas contradições que foram apontadas no acórdão hostilizado, circunstâncias que fragilizam deveras a narrativa que se pretende fazer prevalecer de não haver o ora agravante participado do delito em tela. 4. Agravo regimental desprovido.”.(eDOC 47, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 52) haver sido condenado pela prática dos crimes dos 157, §2º, I, e 158, §1º, ambos do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado.



    Sustenta que após o trânsito em julgado da ação penal, ajuizou revisão criminal em razão do surgimento de prova nova capaz de comprovar sua inocência, consistente no depoimento da própria vítima dando conta de que o reconhecimento pessoal do paciente como autor do crime de extorsão mediante sequestro teria se dado em razão de ter sido coagida por traficantes da região.



    Destaca que “a vítima Michel Szerman, em seu depoimento prestado tanto na Corregedoria Interna do CBMERJ, quanto em Juízo, foi firme no sentido de negar a autoria do crime atribuída anteriormente ao Paciente, quando estava sob forte ameaça do tráfico local”. (p. 13)



    Ressalta que “o próprio reconhecimento pessoal realizado não obedeceu ao disposto no Código de Processo Penal em seu art. 226, além de se mostrar viciado pelo fato dos traficantes terem fornecido a foto do Paciente para a vítima”. (p. 19)



    Aduz que não subsistem os argumentos utilizados pelo TJ/RJ no sentido de que outras provas comprovam a participação do paciente nos delitos que lhe foram imputados. Nesse ponto, argui que “os diálogos interceptados judicialmente não contam com a participação do paciente, havendo verdadeira confusão entre o nome do paciente e o nome de outro corréu, chamado Euclides. Portanto, é falsa a percepção de que há a participação do paciente em diálogo onde se planeja um sequestro, visto que se trata de outro pessoa, de nome Euclides, e não do paciente, de nome Alcides”. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a inocência do recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro. Pleito de absolvição com fundamento na retratação da vítima. Revisão Criminal não provida. Manejo da impetração como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. A prova nova apresentada em revisão criminal deve ser decisiva para comprovar a inocência, não bastando gerar dúvida em face das provas existentes. Conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do acervo fático-probatório para comprovar a autoria e a materialidade do delito, mesmo diante da retratação apresentada, face à contradição e fragilidade dos depoimentos prestados pela vítima e por sua esposa, ouvida como testemunha. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento”. (eDOC 83, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.



    [...]À guisa de melhor esclarecimento, passo a colacionar o seguinte excerto do acórdão hostilizado que delineia a fundamentação para a manutenção da condenação, ipsis litteris (e-STJ fls. 36/41):



    Na presente Revisão Criminal, busca a Defesa do Requerente Alcides, a desconstituição da sentença monocrática condenatória que lhe foi imposta, e parcialmente alterada na 2ª Instância, com o fim de ser aplicado o disposto no artigo 621, incisos II e III, c/c artigo 386, todos do Código de Processo Penal. 



    Quanto à alegação de novas provas, consubstanciadas na colheita da prova oral realizada nos autos da Ação de Justificação nº 0206905- 97.2021.8.19.0001, que demonstraria a inocência do ora Requerente Alcides quanto à empreitada criminosa, tem-se que não mereça acolhimento.



    De fato, o que se verifica dos depoimentos colhidos entre a vítima Michel e a testemunha Kelly, é a nítida busca de se fazer reconhecer a inocência do Requerente Alcides, ainda que, para isso, apresentem versões totalmente distintas da prova dos autos colhida durante a instrução da Ação Penal nº 0122316-22.2014.8.19.0001. fosse ele, mas não tinha certeza porque eles estavam encapuzados; que não conhecia o Alcides, mas já tinha ouvido falar na comunidade, porque o Alcides ajudaria a polícia; que ouviu falar que o tráfico teria matado o irmão de Alcides; que depois do processo criminal, não foi procurado por ninguém, nem o autor da justificação, que os traficantes ficavam lhe olhando de cara feia; que ainda mora lá; que conseguiu ir ao Fórum, porque as pessoas do tráfico local já morreram, então se sentiu seguro para ir; que essa situação lhe incomoda muito há muito tempo; que há dois anos atrás procurou um advogado da família e o consultou quanto a essa situação, com medo do que poderia lhe acontecer por ter mentido em juízo, pois sabe que falso testemunho é crime, e quando falou em coação, o advogado lhe disse que o primeiro passo era ir na Corregedoria lá do Bombeiro; que não sabia que o Alcides era bombeiro; que só ficou sabendo da função do Alcides, que era bombeiro, lá na Corregedoria; que foi lá que deu seu primeiro depoimento do que aconteceu; que quem o ouviu lá disse que teria que ser ouvido de novo por um oficial; que a sua companheira estava lá no dia do sequestro, que ela estava na moto com ele e o filho deles, mas que ela não viu nada porque eles estavam todos encapuzados; que sua esposa não teria confirmado em juízo a participação de ninguém porque ela não viu; que derrubaram a moto em que estava o depoente e a família em um local escuro; que após derrubarem a moto, pegaram o depoente e o levaram, e sua esposa não viu mais nada; que só ficaram em contato telefônico; que foi sua esposa que abriu a porta quando os traficantes foram em sua casa; que sua esposa não conhecia o Alcides; que quando do sequestro, foi na CGU em vez da polícia, porque todos os policiais são corruptos; que ao ser sequestrado, os elementos disseram que eram policiais; que os traficantes não lhe mandaram ir na CGU, mas fazer a denúncia e apontar o Alcides; que os traficantes só mandaram apontar o Alcides; que apontou o Euclides porque ele era muito parecido com um dos participantes; que eram três pessoas no carro; que foram na sua casa o traficante Tuchinha, e os outros três quatro não sabe os nomes; que o Tuchinha morreu, os outros que não sabe o nome também, e o último que foi na sua casa, não viu mais; que o traficante Tuchinha era o responsável lá pelo local; que a partir da morte do Tuchinha é que se sentiu mais à vontade; que não acha que o seu sequestro tenha sido feito pelos próprios traficantes; que todos sabiam do seu sequestro no dia; que foi o assunto da comunidade; que foi solto do sequestro às 05h da manhã, e os traficantes foram na sua casa no mesmo dia à noite. 



    -Kelly Cristine: [...] que não reconhece o Alcides, que não lembra; que o indivíduo que saiu do carro, apontando a arma para ela, não estava com o rosto coberto; que no mesmo dia do sequestro, bateram na sua porta, um pessoal encapuzado e armado, uns cinco, que chamaram seu marido e ele saiu; que quando seu marido voltou para dentro, estava com uma foto, e disse que o pessoal do tráfico tinha mandado apontar aquela pessoa como o sequestrador, e era o Alcides; que não falaram do Euclides e do Leandro; que não lembra se chegou a apontar os acusados no processo; que depois desse dia, não recebeu ameaça; que o Michel foi quem lhe disse que tinha essa Audiência desse processo, referente ao sequestro; que com medo das ameaças, acusaram o Alcides; [...].



    [...]De fato, dos depoimentos prestados em Juízo pelos Delegados de Polícia que atuavam na Corregedoria-Geral Unificada –CGU, o Dr. Marcelo F. Rodrigues e Dr. Alexandre O. de Sena, tem-se que o ora Requerente foi devidamente identificado como um dos autores do crime de extorsão mediante sequestro, praticado contra a vítima Michel, sendo apresentados elementos suficientes para a imputação da sua autoria. 



    Nessa esteira, vislumbra-se dos autos que o Delegado Marcelo F. Rodrigues declara em Juízo, ter ficado muito nítido, através das escutas das conversas travadas ente Euclides e Rodrigo, durante três ou quatro diálogos, que faziam referências ao acusado Alcides, relatando, ainda, que os mesmos inclusive demonstravam mágoa do Alcides; havendo diálogos do acusado Alcides com terceiros não identificados, que versavam sobre sequestros, bem como que este acusado possuía um grande rol de informantes. 



    Dessa forma, não se verifica dos autos a existência de fatos novos, ou da falsidade dos depoimentos prestados anteriormente em razão de suposta coação, mas sim, a mudança da versão apresentada pela vítima Michel e pela testemunha Kelly na Ação Penal originária, para as declarações prestadas na Ação de Justificação, sem que, entretanto, tenha se vislumbrado a veracidade das mesmas, diante da contradição apresentada e da própria fragilidade das declarações. 



    Do exposto, não se verifica a incidência, no caso presente, do disposto no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, não merecendo acolhimento os pleitos elencados no petitório inicial, diante do vertido na presente Revisão Criminal.



    Como visto acima, há provas sobejantes de que o ora agravante praticou o delito pelo qual cumpre pena, em especial diálogos telefônicos judicialmente interceptados que delineavam a sua atuação, inclusive ele próprio tratando com terceiros sobre sequestros e informantes. 



    Ademais, os novos depoimentos prestados apresentam diversas contradições apontadas no acórdão hostilizado, circunstâncias que fragilizam deveras a nova narrativa que se pretende fazer prevalecer”. (eDOC 47)



    Como se nota dos documentos acostados aos autos, a condenação do paciente pelos crimes de roubo qualificado e extorsão mediante sequestro baseou-se tanto no reconhecimento pessoal do paciente pelas vítimas, quanto em outros elementos de prova colhidos no curso da investigação criminal, tais como diálogos obtidos mediante interceptações telefônicas autorizadas judicialmente que confirmam a participação do paciente nos crimes que lhe foram imputados.



    Logo, eventual nulidade do reconhecimento pessoal do paciente não conduz à sua necessária absolvição, haja vista que o decreto condenatório está amparado em outros elementos de provas independentes.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 25.10.2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 225374 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 25.8.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente